Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELA AUTORA. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. No caso em deslinde houve a cobrança de “despesas condominiais” a partir do mês de maio de 2016, no montante de R$ 312.744,40 (trezentos e doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). 3.1. Em sua contestação (Id. 5929282) a sociedade empresária ré alega que a cobrança diz respeito ao período anterior à entrega de chaves. 3.2. No entanto, não demonstrou o fato alegado.

4. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.

5. É incontroverso que a embargante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão formulada pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

6. Embargos conhecidos e desprovidos.